Tribunal: TJDFT
Processo: 0710522-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0710522-10.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: GRAFIFLEX SHEKINAH IMPRESSAO EM OFFSET BOBINAS ROTULOS E ETIQUETAS LTDA, SAMUEL SILVA DE AQUINO, OTONIEL MARCOS DOS SANTOS CORREA, LEILA ROSANE RIBEIRO DOS SANTOS CORREA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO 1. Agravo interno interposto por Grafiflex Shekinah Impressão em Offset Bobinas Rótulos e Etiquetas Ltda.; Samuel Silva de Aquino; Otoniel Marcos dos Santos Correa e Leila Rosane Ribeiro dos Santos Correa (ID no 34665800, págs. 1-4) contra a decisão desta Relatoria que indeferiu o pedido de efeito suspensivo apresentado pelos agravantes (ID no 34166977, págs. 1-3). 2. Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. 3. Intime-se o agravado para, querendo e no prazo legal, manifestar-se sobre o recurso (CPC, art. 1.021, §2o). 4. Oportunamente, retornem-me os autos para o julgamento simultâneo dos recursos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 9 de maio de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO